Tribunal: TRF3
Processo: 5002056-21.2018.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
66/1327)

5002056-21.2018.4.03.6126

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002056-21.2018.4.03.6126

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: MIGUEL JOSE RIBEIRO

ADVOGADO do(a) APELANTE: VANESSA RAMOS LEAL TORRES - SP315147-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. PPP RETIFICADO. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA DEMONSTRADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CÔMPUTO DE PERÍODO COMUM NÃO CONSIDERADO ADMINISTRATIVAMENTE. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 995/STJ. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO COM INCIDÊNCIA DO FATOR PREVIDENCIÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por segurado contra sentença que reconheceu apenas período comum de 01/08/1978 a 13/02/1980 e indeferiu o enquadramento especial do labor exercido entre 10/07/1980 e 03/01/2000 junto à Chicle Adams/Cadbury/Mondelez, sob fundamento de ausência de comprovação suficiente da habitualidade e permanência da exposição a agentes nocivos, pleiteando o reconhecimento da especialidade por ruído e agentes químicos, a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, subsidiariamente a complementação probatória, e a reafirmação da DER.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o período de 10/07/1980 a 03/01/2000 deve ser reconhecido como especial em razão da exposição a ruído e agentes químicos; (ii) estabelecer se a ausência de preenchimento expresso do campo de habitualidade e permanência no PPP impede o enquadramento especial; (iii) determinar se é admissível a reafirmação da DER para data posterior ao requerimento administrativo; e (iv) definir se incide fator previdenciário na aposentadoria concedida após reafirmação da DER.III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da atividade especial observa a legislação vigente à época da prestação do labor, considerando especial a exposição a ruído superior a 80 dB(A) até 05/03/1997 e superior a 90 dB(A) entre 06/03/1997 e 18/11/2003.

Os PPPs juntados aos autos, inclusive o documento retificado judicialmente, comprovam exposição do segurado a ruído de 95 dB(A) entre 10/07/1980 e 04/11/1999 e de 93,4 dB(A) entre 05/11/1999 e 03/01/2000, acima dos limites legais aplicáveis.

O art. 58, §1o, da Lei no 8.213/91 não exige metodologia única de aferição, bastando formulário embasado em laudo técnico elaborado por profissional habilitado, razão pela qual divergências metodológicas infralegais não invalidam o PPP.

Laudos e formulários extemporâneos mantêm força probatória quando refletem as condições ambientais do vínculo, cabendo ao INSS demonstrar eventual alteração substancial do ambiente de trabalho.

A ausência de indicação formal de habitualidade e permanência no PPP não afasta a especialidade quando o conjunto probatório demonstra vínculo contínuo por quase vinte anos em ambiente fabril com exposição inerente e ordinária a ruído ocupacional.

A insuficiência de individualização do agente químico no PPP impede enquadramento autônomo por tal fundamento, mas não afasta o reconhecimento da especialidade já comprovada pelo agente ruído.

O período especial já computado administrativamente como comum admite apenas o acréscimo decorrente da conversão pelo fator 1,4, vedada contagem em duplicidade.

O período comum de 01/08/1978 a 13/02/1980, reconhecido judicialmente e não computado administrativamente, deve ser integrado ao tempo total de contribuição.

O Tema 995 do STJ autoriza a reafirmação da DER para a primeira data em que preenchidos os requisitos legais, vedada sua postergação por mera conveniência econômica.

Na DER reafirmada para 10/11/2015, o segurado completou 35 anos de contribuição, mas não alcançou a pontuação exigida pelo art. 29-C da Lei no 8.213/91, impondo-se a incidência do fator previdenciário.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A exposição a ruído acima dos limites legais comprovada por PPP e laudo técnico é suficiente para reconhecimento de atividade especial, ainda que ausente metodologia específica exigida por norma infralegal.

A ausência de campo formalmente preenchido sobre habitualidade e permanência no PPP não impede o enquadramento especial quando o conjunto probatório evidencia exposição contínua e inerente à atividade desempenhada.

Laudo técnico extemporâneo é apto à comprovação da especialidade, salvo demonstração de alteração substancial das condições ambientais.

A reafirmação da DER deve ocorrer na primeira data em que implementados os requisitos legais, não podendo ser postergada por conveniência econômica do segurado.

Não preenchida a pontuação do art. 29-C da Lei no 8.213/91 na DER reafirmada, a aposentadoria por tempo de contribuição é concedida com incidência do fator previdenciário.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 29-C e 58, §1o; CPC, art. 85, §§2o e 11; Decreto no 53.831/64, código 1.1.6; Decreto no 83.080/79, código 1.1.5; Decreto no 2.172/97; Decreto no 4.882/03.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 995; TNU, Súmula 68; STJ, Súmula 11

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002056-21.2018.4.03.6126

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: MIGUEL JOSE RIBEIRO

ADVOGADO do(a) APELANTE: VANESSA RAMOS LEAL TORRES - SP315147-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de apelação interposta por Miguel José Ribeiro contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação previdenciária visando à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de atividade especial no período de 10/07/1980 a 03/01/2000, bem como o cômputo de períodos comuns.

O juízo a quo reconheceu apenas o período comum de 01/08/1978 a 13/02/1980, com base na documentação apresentada, e indeferiu o enquadramento especial do vínculo mantido com a então Chicle Adams/Cadbury/Mondelez no intervalo de 10/07/1980 a 03/01/2000. Para tanto, consignou que, embora os PPPs acostados indicassem exposição a ruído de 95 dB(A) entre 10/07/1990 e 04/11/1999 e de 93,4 dB(A) de 05/11/1999 a 2000, havia inconsistência inicial na indicação da técnica de medição, posteriormente corrigida no PPP juntado em juízo (ID 57600004), que passou a registrar adequadamente a metodologia utilizada. Não obstante essa correção, o juízo destacou que tanto o PPP administrativo quanto o PPP retificado permaneceram sem qualquer informação acerca da habitualidade e permanência da exposição ao ruído, requisito indispensável à caracterização da especialidade segundo a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada.

A sentença ainda observou que, embora o PPRA da empresa mencionasse exposição à poeira de talco de sílica, tal agente não foi confirmado no PPP, documento padronizado exigido para fins previdenciários, razão pela qual também não poderia ser reconhecido como agente nocivo para fins de enquadramento.

Assim, concluiu que, ausente prova suficiente da especialidade, o autor não alcançava o tempo necessário na DER de 13/10/2015, julgando o feito parcialmente procedente apenas para reconhecer o período comum indicado, admitindo a possibilidade de reafirmação da DER e fixando honorários e custas, com exigibilidade suspensa ante a gratuidade.

O autor foi condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade, entretanto, permaneceu suspensa em razão da gratuidade judiciária.

Nas razões recursais, o autor sustenta que a sentença deve ser reformada, afirmando que a prova produzida é suficiente para o reconhecimento da especialidade no período de 10/07/1980 a 03/01/2000.

Argumenta que os níveis de ruído constatados — 95 dB(A) em grande parte do período e 93,4 dB(A) posteriormente — excedem amplamente os limites legais, sendo irrelevante, para esse agente nocivo, a utilização de EPI. Alega que o ambiente fabril no qual trabalhava, aliado à realização de dosimetria por mais de três horas, evidencia exposição contínua e não ocasional, de modo que a ausência de registro formal de habitualidade e permanência no PPP não poderia ser interpretada em desfavor do segurado, especialmente porque a empresa teria sido oficiada em 2018 para complementar o documento e não respondeu.

Quanto ao talco de sílica, o apelante afirma que o PPRA efetivamente registra sua presença no ambiente de trabalho e que a ausência dessa informação no PPP não deveria afastar o reconhecimento da especialidade, diante da natureza cancerígena do agente.

Requer, assim, o reconhecimento da atividade especial pelo ruído e pelos agentes químicos, com a consequente concessão do benefício. Subsidiariamente, pleiteia a conversão do julgamento em diligência para que a empregadora retifique o PPP ou, alternativamente, a realização de perícia técnica para esclarecer as condições ambientais.

Por fim, pede a reafirmação da DER para 11/11/2018, data em que alega ter preenchido os requisitos para aposentadoria mais vantajosa, com afastamento do fator previdenciário, bem como a majoração dos honorários advocatícios em razão do provimento do recurso.

O INSS não apresentou contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Recebo a apelação interposta pelo autor por atender os requisitos de admissibilidade.

No mérito, assiste razão ao autor.

A controvérsia recursal cinge-se ao reconhecimento da especialidade do labor exercido no período de 10/07/1980 a 03/01/2000, junto à empresa Chicle Adams Ltda./Warner Lambert Indústria e Comércio Ltda./Cadbury Adams Ltda. (atual Mondelez), com fundamento na exposição a agentes nocivos, especialmente ruído.

Da atividade especial – agente ruído

Nos termos da legislação previdenciária aplicável à espécie, o reconhecimento da especialidade observa o regramento vigente à época da prestação do labor, incorporando-se, como direito adquirido, ao patrimônio jurídico do trabalhador.

Até 05/03/1997, considera-se especial a atividade com exposição a ruído superior a 80 dB(A), nos termos do Decreto no 53.831/64 (código 1.1.6) e do Decreto no 83.080/79 (código 1.1.5). A partir de 06/03/1997, com a edição do Decreto no 2.172/97, o limite passou a 90 dB(A), sendo reduzido para 85 dB(A) a partir de 19/11/2003, conforme Decreto no 4.882/03.

No caso concreto, os Perfis Profissiográficos Previdenciários juntados aos autos, inclusive a versão posteriormente retificada por determinação judicial, indicam exposição do autor a ruído de 95 dB(A) entre 10/07/1980 e 04/11/1999, e de 93,4 dB(A) entre 05/11/1999 e 03/01/2000, patamares superiores aos limites legais então vigentes.

No tocante, especificamente, ao agente ruído, é necessário esclarecer que, para fins de reconhecimento da especialidade, não se exige que a exposição esteja expressa em Nível de Exposição Normalizado (NEN), tampouco que a aferição observe metodologia única ou específica.

O artigo 58, §1o, da Lei no 8.213/91 exige apenas que a comprovação seja realizada mediante formulário embasado em laudo técnico elaborado por profissional habilitado, não impondo metodologia exclusiva para mensuração. Assim, não cabe afastar a validade do PPP pelo simples fato de a técnica empregada divergir de parâmetros previstos em atos infralegais da autarquia previdenciária, sob pena de indevida extrapolação do poder regulamentar.

Dessa forma, rejeita-se eventual óbice fundado exclusivamente na metodologia inicialmente indicada nos formulários.

Também não procede a insurgência quanto à extemporaneidade do documento técnico ou à indicação do responsável ambiental em período posterior ao labor.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que formulários e laudos técnicos extemporâneos não perdem força probatória, desde que reflitam as condições ambientais do vínculo empregatício, cabendo ao INSS comprovar eventual alteração substancial do ambiente de trabalho, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido, a Súmula no 68 da TNU dispõe que:

O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado.

Do mesmo modo, é desnecessária a existência de responsável técnico específico para cada fração temporal do PPP, bastando a indicação de profissional legalmente habilitado responsável pelas informações ambientais constantes do documento.

Da habitualidade e permanência

Embora a sentença tenha afastado a especialidade em razão da ausência de campo expressamente preenchido acerca da habitualidade e permanência, entendo que tal fundamento não subsiste diante do conjunto probatório.

Isso porque o autor manteve vínculo contínuo por quase vinte anos na mesma empregadora, exercendo funções inseridas em linha de produção industrial (ajudante geral, auxiliar de embalagem, controlador de movimentação de material, auxiliar de pesquisa e desenvolvimento e encarregado de turno), em ambiente fabril submetido à aferição de ruído ocupacional.

A exposição a ruído em tais condições, aferida por dosimetria e relacionada às atividades ordinárias do setor produtivo, revela-se inerente à rotina laboral, não havendo qualquer elemento concreto que indique eventualidade ou intermitência apta a descaracterizar a nocividade.

A ausência de preenchimento formal de campo específico no PPP não pode, por si só, prejudicar o segurado quando o contexto das atividades e os demais elementos técnicos apontam para exposição habitual.

Dos agentes químicos

Quanto ao agente químico (poeira de talco/sílica), embora o PPRA mencione sua presença no ambiente, não há indicação suficientemente individualizada e padronizada no PPP apta, por si só, a fundamentar o enquadramento autônomo por esse agente.

Todavia, tal circunstância não impede o reconhecimento integral da especialidade do período, já suficientemente comprovada pela exposição ao ruído acima dos limites legais.

Conclusão sobre o período especial

Assim, deve ser reconhecida a especialidade do labor no período de 10/07/1980 a 03/01/2000, com conversão em tempo comum mediante aplicação do fator 1,4, observada a legislação vigente na DER.

Do necessário ajuste no tempo de contribuição e da concessão do benefício

No caso concreto, observa-se, inicialmente, que o período laborado pela parte autora junto à Chicle Adams Ltda./Warner Lambert Indústria e Comércio Ltda./Cadbury Adams Ltda. (atual Mondelez), entre 10/07/1980 e 03/01/2000, já havia sido computado administrativamente pelo INSS como tempo de serviço comum, razão pela qual o reconhecimento judicial de sua especialidade não autoriza a soma integral desse intervalo ao tempo total de contribuição, sob pena de indevida duplicidade de contagem, sendo cabível apenas o acréscimo resultante da conversão do período especial em comum mediante aplicação do fator 1,4.

Todavia, diversamente, o período comum de 01/08/1978 a 13/02/1980, reconhecido na sentença com base na documentação apresentada, não foi computado na contagem administrativa constante do Num. 257589103 – Págs. 40/42, devendo, portanto, ser necessariamente integrado ao cálculo total do tempo de contribuição da parte autora.

Assim, parte-se do tempo de contribuição apurado administrativamente pelo INSS na DER originária (13/10/2015), correspondente a 25 anos, 7 meses e 3 dias, ao qual devem ser acrescidos:

a) o adicional de 7 anos, 9 meses e 16 dias decorrente exclusivamente da conversão em tempo comum do período especial reconhecido de 10/07/1980 a 03/01/2000;

b) o período comum de 1 ano, 6 meses e 13 dias relativo ao vínculo de 01/08/1978 a 13/02/1980, judicialmente reconhecido e até então não computado.

Desse modo, com a correta integração de todos os períodos reconhecidos, a parte autora passa a contar, na DER de 13/10/2015, com aproximadamente 34 anos, 11 meses e 2 dias de tempo de contribuição.

Verifica-se, portanto, que, na data do requerimento administrativo, o segurado ainda não preenchia integralmente o requisito temporal para a concessão imediata da aposentadoria integral por tempo de contribuição, embora lhe faltassem apenas 28 dias para o implemento dos 35 anos legalmente exigidos.

No tocante à reafirmação da DER, o CNIS acostado aos autos evidencia a manutenção de vínculos laborais e de contribuições previdenciárias posteriores ao requerimento administrativo, circunstância apta a autorizar o cômputo do período superveniente, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 995, segundo a qual é admissível a reafirmação da DER para o momento em que efetivamente preenchidos os requisitos para concessão do benefício, desde que amparada em elementos constantes dos autos.

Nesse contexto, considerando o tempo faltante de apenas 28 dias após a DER originária, conclui-se que a parte autora implementou o requisito de 35 anos de tempo de contribuição em 10/11/2015, data em que passou a fazer jus à aposentadoria integral por tempo de contribuição.

Assim, impõe-se a reafirmação da DER para 10/11/2015, primeira data em que efetivamente preenchidos os requisitos legais, não sendo juridicamente admissível sua postergação para momento posterior por mera conveniência econômica, uma vez que a reafirmação da DER constitui mecanismo de adequação do termo inicial do benefício à efetiva aquisição do direito, e não instrumento de livre escolha da data mais vantajosa pelo segurado.

Da incidência do fator previdenciário

No que se refere à forma de cálculo da renda mensal inicial, observa-se que a parte autora, nascida em 22/09/1961, contava, na data da reafirmação da DER (10/11/2015), com 54 anos, 1 mês e 19 dias de idade.

Somando-se tal idade ao tempo total de contribuição então implementado (35 anos), alcançava o segurado aproximadamente 89 anos e 1 mês de pontuação, patamar inferior à pontuação exigida pelo artigo 29-C da Lei no 8.213/91, vigente à época, para afastamento da incidência do fator previdenciário.

Desse modo, embora faça jus à concessão da aposentadoria integral por tempo de contribuição desde 10/11/2015, a renda mensal inicial deverá ser calculada conforme a legislação vigente naquela data, com incidência do fator previdenciário.

Dos efeitos financeiros

Os efeitos financeiros do benefício devem ser fixados a partir de 10/11/2015, data da reafirmação da DER, momento em que efetivamente implementados os requisitos legais para a jubilação, sendo devidas as parcelas vencidas desde então, corrigidas monetariamente na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da liquidação, sem incidência de juros de mora até eventual descumprimento, pela Autarquia, da obrigação de implantação, nos termos do Tema 995 do STJ.

Dos honorários advocatícios

Considerando a reforma substancial da sentença, com o reconhecimento da especialidade do labor no período de 10/07/1980 a 03/01/2000, a integração do período comum de 01/08/1978 a 13/02/1980 e a consequente concessão do benefício de aposentadoria integral por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais.

Condeno, assim, o INSS ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados na forma do artigo 85, §§2o e 11, do Código de Processo Civil, observada a Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, incidindo sobre as parcelas vencidas até a data do presente julgamento, uma vez que a concessão do benefício somente se perfectibiliza nesta instância recursal.

Conclusão

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação interposta pela parte autora para reformar a sentença, reconhecer a especialidade do labor exercido no período de 10/07/1980 a 03/01/2000, com sua conversão em tempo comum mediante aplicação do fator 1,4, integrar ao cálculo o período comum de 01/08/1978 a 13/02/1980, e conceder à parte autora o benefício de aposentadoria integral por tempo de contribuição, mediante reafirmação da DER para 10/11/2015, data em que efetivamente implementados os requisitos legais.

Determino que a renda mensal inicial (RMI) seja apurada conforme a legislação vigente na data da reafirmação da DER, com incidência do fator previdenciário, uma vez que a parte autora não atingia, naquele momento, a pontuação exigida pelo artigo 29-C da Lei no 8.213/91 para afastamento do fator.

Fixo os efeitos financeiros do benefício a partir de 10/11/2015, data em que implementados os requisitos legais, com pagamento das parcelas vencidas desde então, acrescidas de correção monetária na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da liquidação, sem incidência de juros de mora até eventual descumprimento da obrigação de implantação, nos termos do Tema 995 do STJ.

Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados nos termos do artigo 85, §§2o e 11, do CPC, incidentes sobre as parcelas vencidas até a data do presente julgamento, conforme a Súmula 111 do STJ.

Julgo prejudicados os pedidos subsidiários formulados pela parte autora de conversão do julgamento em diligência para complementação probatória ou realização de perícia técnica, porquanto o conjunto documental constante dos autos revelou-se suficiente para o reconhecimento da especialidade do labor controvertido e para a completa solução da lide.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. PPP RETIFICADO. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA DEMONSTRADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CÔMPUTO DE PERÍODO COMUM NÃO CONSIDERADO ADMINISTRATIVAMENTE. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 995/STJ. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO COM INCIDÊNCIA DO FATOR PREVIDENCIÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por segurado contra sentença que reconheceu apenas período comum de 01/08/1978 a 13/02/1980 e indeferiu o enquadramento especial do labor exercido entre 10/07/1980 e 03/01/2000 junto à Chicle Adams/Cadbury/Mondelez, sob fundamento de ausência de comprovação suficiente da habitualidade e permanência da exposição a agentes nocivos, pleiteando o reconhecimento da especialidade por ruído e agentes químicos, a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, subsidiariamente a complementação probatória, e a reafirmação da DER.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o período de 10/07/1980 a 03/01/2000 deve ser reconhecido como especial em razão da exposição a ruído e agentes químicos; (ii) estabelecer se a ausência de preenchimento expresso do campo de habitualidade e permanência no PPP impede o enquadramento especial; (iii) determinar se é admissível a reafirmação da DER para data posterior ao requerimento administrativo; e (iv) definir se incide fator previdenciário na aposentadoria concedida após reafirmação da DER.III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da atividade especial observa a legislação vigente à época da prestação do labor, considerando especial a exposição a ruído superior a 80 dB(A) até 05/03/1997 e superior a 90 dB(A) entre 06/03/1997 e 18/11/2003.

Os PPPs juntados aos autos, inclusive o documento retificado judicialmente, comprovam exposição do segurado a ruído de 95 dB(A) entre 10/07/1980 e 04/11/1999 e de 93,4 dB(A) entre 05/11/1999 e 03/01/2000, acima dos limites legais aplicáveis.

O art. 58, §1o, da Lei no 8.213/91 não exige metodologia única de aferição, bastando formulário embasado em laudo técnico elaborado por profissional habilitado, razão pela qual divergências metodológicas infralegais não invalidam o PPP.

Laudos e formulários extemporâneos mantêm força probatória quando refletem as condições ambientais do vínculo, cabendo ao INSS demonstrar eventual alteração substancial do ambiente de trabalho.

A ausência de indicação formal de habitualidade e permanência no PPP não afasta a especialidade quando o conjunto probatório demonstra vínculo contínuo por quase vinte anos em ambiente fabril com exposição inerente e ordinária a ruído ocupacional.

A insuficiência de individualização do agente químico no PPP impede enquadramento autônomo por tal fundamento, mas não afasta o reconhecimento da especialidade já comprovada pelo agente ruído.

O período especial já computado administrativamente como comum admite apenas o acréscimo decorrente da conversão pelo fator 1,4, vedada contagem em duplicidade.

O período comum de 01/08/1978 a 13/02/1980, reconhecido judicialmente e não computado administrativamente, deve ser integrado ao tempo total de contribuição.

O Tema 995 do STJ autoriza a reafirmação da DER para a primeira data em que preenchidos os requisitos legais, vedada sua postergação por mera conveniência econômica.

Na DER reafirmada para 10/11/2015, o segurado completou 35 anos de contribuição, mas não alcançou a pontuação exigida pelo art. 29-C da Lei no 8.213/91, impondo-se a incidência do fator previdenciário.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A exposição a ruído acima dos limites legais comprovada por PPP e laudo técnico é suficiente para reconhecimento de atividade especial, ainda que ausente metodologia específica exigida por norma infralegal.

A ausência de campo formalmente preenchido sobre habitualidade e permanência no PPP não impede o enquadramento especial quando o conjunto probatório evidencia exposição contínua e inerente à atividade desempenhada.

Laudo técnico extemporâneo é apto à comprovação da especialidade, salvo demonstração de alteração substancial das condições ambientais.

A reafirmação da DER deve ocorrer na primeira data em que implementados os requisitos legais, não podendo ser postergada por conveniência econômica do segurado.

Não preenchida a pontuação do art. 29-C da Lei no 8.213/91 na DER reafirmada, a aposentadoria por tempo de contribuição é concedida com incidência do fator previdenciário.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 29-C e 58, §1o; CPC, art. 85, §§2o e 11; Decreto no 53.831/64, código 1.1.6; Decreto no 83.080/79, código 1.1.5; Decreto no 2.172/97; Decreto no 4.882/03.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 995; TNU, Súmula 68; STJ, Súmula 11

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da parte autora e julgou prejudicados os pedidos subsidiários formulados pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão